Tribunal: TJPA
Processo: 0800589-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800589-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: HELANO ROBERTO DE AZEVEDO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800589-94.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
.

PACIENTE:
HELANO ROBERTO DE AZEVEDO MARQUES
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DO JUÍZO SINGULAR DA COMARCA DA CAPITAL
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DO ARTIGO 157, § 2
O
, INCISO II, DO CPB, EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, VISTO QUE O PACIENTE SE ENCONTRA ENCARCERADO DESDE
25/08/2019
. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PENAL VEM SENDO DEVIDAMENTE IMPULSIONADA PELA MAGISTRADA INQUINADA COATORA, A QUAL, POR SUA VEZ, VEM EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA ASSEGURAR O SEU REGULAR TRÂMITE, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER DESÍDIA DE SUA PARTE CAPAZ DE CARACTERIZAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL ADUZIDO NOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE, NA ÚLTIMA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NO DIA
20/02/2020
, O PACIENTE NÃO COMPARECEU, ASSIM FORA REDESIGNADA UMA NOVA AUDIÊNCIA PARA O DIA
10/03/2020
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. DESCABIMENTO.
DECISUM
MINIMAMENTE FUNDAMENTADO. ENCARCERAMENTO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE A PERICULOSIDADE DO COACTO E SEU
MODUS OPERANDI
.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, visto que o coacto está preso preventivamente desde
25/08/2019
, porém, ao contrário do alegado pela impetrante, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pela magistrada inquinada coatora, a qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, com audiência de instrução e julgamento prevista para o próximo dia
10/03/2020
, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos;

2
. O que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, pela prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, diante da gravidade em concreto do crime;

3
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 05 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Helano Roberto de Azevedo Marques
, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, do CPB, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 2ª Vara Penal do Juízo Singular da Comarca da Capital.

Alega a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de encontrar-se preso desde
25/08/2019
, há mais de 06 (seis) meses, portanto, sem que houvesse a prolação de sentença até a presente data. Aduz igualmente, ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar, após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos
(Id. Doc. nº. 2698989)
.

O pedido de liminar foi indeferido e o
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que uma guarnição policial da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas - ROTAM foi acionada via Centro Integrado de Operações - CIOP com informações de que teria ocorrido um assalto em um transporte coletivo, tendo as vítimas sofrido um arrastão por parte de um grupo de agentes criminosos.

O roubo qualificado mediante concurso de agentes teria sido praticado, em tese, pelo ora paciente juntamente com mais 04 (quatro) pessoas. Os supostos envolvidos foram todos presos em flagrante, tendo sido efetivamente reconhecidos por várias vítimas, ora passageiros do ônibus.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, visto que o coacto está preso desde
25/08/2019
.

Fazer parte dos autos, que em audiência de instrução realizada em
05/12/2019
, não foi concluída a instrução, vez que o Ministério Público insistiu na oitiva da vítima e de 01 (uma) das testemunhas, sendo designada nova audiência para
23/01/2020
que, por sua vez, fora redesignada para
20/02/2020
.

Em consulta ao sistema LIBRA, percebe-se que a audiência de instrução e julgamento do dia
20/02/2020
, o paciente não compareceu à sessão solene e o juízo
a quo
redesignou para o dia
10/03/2020
, às
10H30
uma nova audiência de instrução e julgamento.

Portanto, ao contrário do alegado pela impetrante, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pela magistrada inquinada coatora, a qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

Assim sendo, sabe-se que a complexidade do feito justifica uma maior dilação nos prazos processuais, haja vista se tratar de processo com pluralidade de réus e testemunhas.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Registra a impetrante, que o paciente encontra-se constrangido ilegalmente, em razão da ausência dos requisitos da custódia extrema, considerando, que no caso em apreço estão alheios os requisitos legais,
ex vi
do artigo 312 do CPP.

O que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, pela prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, diante da gravidade em concreto do crime.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, face à gravidade do delito, a forma em que ele foi praticado e a periculosidade do paciente, diante da ousadia exercida na prática delitiva.

[...]Verifico, ademais, que há a necessidade da segregação do flagranteado nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados teriam praticado o crime de roubo majorado, mediante o emprego de grave ameaça, em concurso de pessoas, em período noturno e a vista de várias pessoas, e em via pública de grande movimentação, momento em que as vítimas se encontravam no interior de um ônibus coletivo urbano quando teriam sido abordadas pelos custodiados e tiveram seus pertences subtraídos.

Ao mesmo tempo, os flagranteados não apresentam bons antecedentes, uma vez que HELANO responde a outros processos por roubo majorado, inclusive com condenação;[...]

[...]A gravidade concreta do delito justifica a prisão cautelar. Vejamos as jurisprudências: A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.[...]

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, voto pela
denegação
da
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 05 de março de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/03/2020